Tribunal: TJDFT
Processo: 0742222-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742222-98.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO APELADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO contra a r. sentença exarada no ID 53843347. Na origem, os apelantes, juntamente com as empresas CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, opuseram embargos à execução em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, objetivando a suspensão da Execução n. 0737112-21.2022.8.07.0001, em virtude da decretação da recuperação judicial das empresas embargantes, bem como para o fim de reconhecer o excesso de execução em virtude da ilegalidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC). A d. Magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para suspender a execução em relação às pessoas jurídicas embargantes, bem como para determinar o prosseguimento do processo executivo quanto aos apelantes. Em virtude da sucumbência recíproca, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e de 90% (noventa por cento) dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando o restante a cargo do embargado. No recurso de apelação interposto no ID 53843354, os embargantes ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO alegaram que a suspensão do processo executivo deve ser estendida a todos os executados, não se restringindo às pessoas jurídicas em recuperação judicial. Os apelantes pleitearam, ainda, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel integrante de seu patrimônio, matrícula n. matrícula 113.799, por se tratar de bem de família. Ao final, pugnaram pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial dos embargos à execução, bem como a imediata decretação da impenhorabilidade do aludido bem imóvel. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 53843361 e 53843362. A instituição financeira embargada, em contrarrazões (ID 53843364), refutou a argumentação vertida no recurso de apelação e pleiteou a manutenção da r. sentença. Esta Relatoria determinou a intimação dos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível inovação recursal a respeito da tese da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 113.799, porquanto veiculada apenas em grau recursal (ID 54126040). Os apelantes, em resposta ao indigitado comando, acostaram petição, ID 54434574, pela qual alegam que, por se tratar de matéria de ordem pública, o bem de família pode ser decretado inclusive em grau de recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. DA PRECLUSÃO A apelação não deve ser conhecida na parte em que pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel integrante de seu patrimônio, matrícula 113.799, por se tratar de bem de família. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão temporal, segundo Fredie Didier Júnior2, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela falta de realização do ato processual no momento oportuno: A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 23, CPC).'5 Convém reproduzir o caput do art.104 do CPC, que traz regra importante para que se possa evitar a preclusão temporal: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente''. Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos que lhe são dirigidos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal. No caso, a requerida não apresentou justa causa para a alegação tardia da questão em razões de apelação interposta. Reconheço, portanto, a ocorrência de preclusão quanto à tese da impenhorabilidade do bem imóvel integrante de seu patrimônio, matrícula 113.799, consoante o artigo 223 do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Não bastasse isso, constato que, nos autos da ação principal de Execução n. 0737112-21.2022.8.07.0001, foi interposto, pelos próprios recorrentes, o Agravo de Instrumento de n. 0718248-98.2023.8.07.0000, contra a r. decisão a quo proferida naquela demanda executória, pela qual o d. Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelos próprios executados/embargantes/apelantes, para reconhecer a impenhorabilidade tão somente do imóvel de matrícula 113.799, mantendo a penhora deferida quanto aos demais imóveis ali elencados. O aludido recurso foi distribuído e ulteriormente levado por esta Relatoria a julgamento, em 1°/08/2023, ocasião em que foi conhecido e não provido. O indigitado acórdão transitou em julgado em 25/11/2023, consoante certificado no ID 53847315 daquele recurso. Feitos estes esclarecimentos, é preciso destacar que o sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar o tema, firmou entendimento no sentido de que, em caso de decisão única, exarada em demandas conexas, é cabível a interposição de um único recurso, cuja solução, por questão de lógica jurídica, deve ser aplicada uniformemente a ambos os processos. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE DUAS APELAÇÕES IDÊNTICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. APELAÇÃO PROTOCOLIZADA POR ÚLTIMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. A Apelante interpôs dois apelos em face da sentença única que decidiu a ação de execução e os embargos à execução opostos. O primeiro, nos autos n. 0700218-21.2019.8.07.0011, foi interposto em 12/09/2019. O segundo, no processo n. 0000822-96.2014.8.07.0011, ora em exame, foi interposto no dia 21/10/2019. Cumpre destacar que o acordão que resolveu a APC dos embargos à execução inclusive já transitou em julgado em 4/02/2020. 3. Em se tratando de sentença una, que a um só tempo julgou a ação de embargos à execução e a ação de execução, a parte irresignada pode interpor apenas um recurso. 4. É imperiosa a conclusão de que a apelação interposta pela Agravante é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, razão pela qual tal apelo não deve ser conhecido. 5. Agravo interno conhecido e não conhecido. (Acórdão 1410028, 00008229620148070011, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por força do princípio da unirrecorribilidade, interposto agravo de instrumento na demanda principal conexa (ação de execução n. 0737112-21.2022.8.07.0001), não haveria razão para que fosse também interposto recurso na demanda em análise, na medida em que a decisão exarada no aludido agravo de instrumento se estende, por conexão, aos embargos à execução em apreço. Por todos esses motivos, é vedada a rediscussão da tese da impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula 113.799, em apelação, a qual não será conhecida nesta parte. DA INOVAÇÃO RECURSAL Em razões recursais, os apelantes alegam que a suspensão do processo executivo deve ser estendida a todos os executados, não se restringindo às pessoas jurídicas em recuperação judicial, e, para tanto, aduzem que, com a homologação do com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial nos autos do processo n 0705697-75-2022.8.07.0015, os créditos tratados na presente demanda executória serão novados, extinguindo-se as dívidas anteriores a ele, devendo ser tratadas exclusivamente no Juízo Recuperacional, consoante artigo 59 da LRF e doutrina aplicável ao caso. Verifico que os apelantes, em primeiro grau, não deduziram os argumentos ora apresentados. Não houve, até a apresentação do presente apelo, qualquer menção à tese de novação decorrente de aprovação do plano de recuperação judicial das empresas embargantes. A alteração dos argumentos defensivos, em razões recursais, configura indevida inovação, uma vez que não houve oportuna discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição, como demonstrado. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...). 4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ESFERA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 2. Não há cogitar de dano estético, se inexistente alteração permanente ou duradoura na aparência física. Na situação em tela, ausente comprovação de alteração permanente ou duradoura na aparência física da parte com a perda do dente. 3. Não há razão para majoração da compensação por dano moral na esfera cível se o valor arbitrado na esfera criminal é suficiente para compensar o dano moral sofrido, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. (Acórdão 1640230, 07079370520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA PARCIAL. MÉDIA REPERCUSSÃO. PERÍCIA MÉDICA. SEGURADO INADIMPLENTE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA CAUSAÇÃO DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Incabível a interposição de recurso em face de capítulo da Sentença no qual não houve sucumbência da parte recorrente por ausência de interesse jurídico. 3. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo do verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente quando este for o causador do sinistro, conforme disposição do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 3.1. Não sendo demonstrada a responsabilidade do autor pela ocorrência do acidente, irrelevante seu inadimplemento no momento do sinistro. 4. O enquadramento da perda anatômica ou funcional e os percentuais de redução da proporcional da indenização seguem os ditames da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09. 5. O termo inicial da correção monetária nos casos de pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é o da data do acidente, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu não provido. (Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme demonstrado, os argumentos fático-jurídicos deduzidos nas razões de apelação não foram anteriormente articulados na inicial ou em qualquer das peças subsequentes produzidas pelos embargantes em primeiro grau de jurisdição. Por esse motivo, os argumentos deduzidos nas razões recursais não foram apreciados e tampouco resolvidos na r. sentença. Não se trata, portanto, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e acolho-a para não conhecer da apelação. Trata-se de recurso manifestamente inadmissível. Por esse motivo, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta, porquanto manifestamente inadmissível pela inovação recursal e pela preclusão. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Advirto às partes recorrentes que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 18:27:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________ 1 NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478.